Tribunal: STF
Processo: RE 1329120
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR RESOLUÇÃO DO TEMA 1.153 DE REPERCUSSÃO GERAL: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.